Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-42.2023.8.11.0007
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010045-42.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSEVANI ANTONIO LIMA DA LUZ - CPF: 555.253.429-87 (RECORRENTE), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0103-94 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONVERTIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

1.
A configuração de dano moral por atraso de voo exige comprovação de atraso superior a quatro horas ou demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso.

2.
A aceitação voluntária de alternativa de transporte proposta pela companhia aérea afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

3.
A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática impede a revisão por meio de pedido de reconsideração ou embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
pedido de reconsideração
, eventualmente convertível em
embargos de declaração
, interposto por JOSEVANI ANTONIO LIMA DA LUZ, em face da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado
, mantendo a sentença de improcedência da demanda indenizatória contra a companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Após exame detido dos autos e
consultando todos os documentos fornecidos na íntegra
, constato que
não há elementos novos, tampouco omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a revisão do julgado
. A decisão monocrática impugnada encontra-se
correta, bem fundamentada e de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025